Tribunal: CARF
Processo: 13899.720340/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.720340/2011-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente
ODAIR COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em nova diligência, já que o providência adotada anteriormente pela
unidade preparadora não demonstrou a natureza da rubrica especificada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, procedeu-se ao lançamento de ofício, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/05/2011, de fls. 20/24.
O lançamento decorre de glosa do valor de R$ 58.844,30 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença
entre o valor declarado e o total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13899.720340/2011-04
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720340/2011-04

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em breve
síntese, que:
- Ao receber o Informe de Rendimentos do INSS, ano-base 2009, foi à Receita
Federal em 06/04/2010 e foi informado por um funcionário que os valores declarados pelo INSS
eram diferentes do contido no Informe de Rendimentos. Baseado na informação recebida da
Receita Federal passou ao contador o valor que deveria ser declarado em sua DIRPF/2010;
- Anexa documentos e solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância (fls.32/36), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Comprovado que não houve retenção do Imposto de Renda na Fonte do valor
informado na Declaração de Ajuste Anual pelo contribuinte, deve-se manter a
glosa nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fl.41)
solicitando a intimação do INSS para regularizar o valor de R$ 56.591,81 descontado a título de
consignação. Anexou o documento de fl. 42 (extrato de pagamento do INSS).
Na sessão de julgamento do dia 11 de março de 2021, esta Colenda Turma
Julgadora houve por bem converter o julgamento em diligência para que a autoridade lançadora
esclareça, mediante intimação da fonte pagadora, a natureza de desconto indicado em fl. 42 sob a
rubrica “consignação”.
Consta a informação às fls. 56 a informação de que a não houve resposta.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Diligência
Tendo em vista que até o presente momento a Unidade prepraradora ainda não
prestou as devidas informações, conforme requerido, o presente julgamento deve ser convertido
novamente em diligência, nos termos do disposto abaixo e conforme constou na resolução de fls.
48/50:
De acordo com o comprovante de rendimentos colacionado pelo contribuinte,
confirmado pela consulta ao sistema da DIRF efetuada pela relatora da decisão de
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720340/2011-04

primeira instância, o recorrente, no ano-calendário 2009, recebeu rendimentos
tributáveis do INSS, no valor de R$ 260.463,92, com Imposto Retido na Fonte de R$
7.133,04.
O extrato de pagamento do INSS colacionado à fl. 42, além do valor da Retenção do
Imposto de Renda na Fonte, consta a rubrica no 203, histórico “consignação”, com
desconto no valor de R$ 56.591,81. É esse valor que o recorrente alega que trata de
Retenção do Imposto de Renda e, por um erro do INSS, não foi informado à Receita
Federal do Brasil.
A decisão de piso nada mencionou acerca da aludida rubrica, atendo-se às informações
do sistema DIRF. Considerando que o valor retido de R$ 7.133,04 é um valor pequeno
em relação aos rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, que foram R$
260.463,92 e diante da falta de clareza da rubrica do desconto realizado pelo INSS, não
pode ser desconsiderada a hipótese de erro no envio das informações da DIRF.
Assim, entendo ser prudente a autoridade fiscal diligenciar junto ao INSS para obter
informação detalhada acerca do que consiste a rubrica 203 - Consignação.
Portanto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a
unidade que jurisdiciona o contribuinte para que demonstre e adote os meios necessários para
identificar a natureza do valor indicado sob a rubrica 203.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do diligência para que
a Unidade preparadora que jurisdiciona o contribuinte encaminhe os autos à Fiscalização para a
obtenção de informação conclusiva acerca da natureza da rubrica 203 – Consignação constante
do extrato de pagamento de fl. 42, intimando o contribuinte, caso entenda necessário para
obtenção dos esclarecimentos necessários.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 63
DF CARF MF
Original